Tribunal: TJPA
Processo: 0006254-32.2017.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2021-02-18

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0006254-32.2017.814.0000
TRIBUNAL PLENO
AÇÃO RESCISÓRIA
AUTOR: WALTER JOSÉ DA SILVA
Advogado (a): Dra. Maria Cláudia Silva Costa (OAB/PA nº. 13.085)
REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ
Procurador do Estado: Dr. Gustavo Lynch
Procuradora de Justiça: Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECRETO DE DEMISSÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. GRAVES INFRAÇÕES DISCIPLINARES. IMPUTAÇÃO DE CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. DEMISSÃO DECORRENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AÇÃO PENAL CONCOMITANTE. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÕES DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO TERIA VIOLADO O ART. 371 DO CPC/15 E INCORRIDO EM ERRO DE FATO. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NO JULGAMENTO DO
MANDAMUS
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 371 DO CPC/15. DISPOSITIVO QUE ENTROU EM VIGOR APÓS A DATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. IRRELEVÂNCIA DA SENTENÇA PENAL PARA O RESULTADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. REPERCUSSÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NAS DEMAIS ESFERAS SOMENTE NAS HIPÓTESES DE INEXISTÊNCIA DO FATO OU DE NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO CASO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 66 DO CPP E DO ART. 935 DO CC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E DO STJ. PRECEDENTES DO TJ/PA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RESCISÓRIOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o Acórdão nº. 145.640, pelo qual o Tribunal Pleno denegou a segurança pleiteada em
mandamus
impetrado contra ato de demissão de capitão da Polícia Militar, que foi excluído do Quadro de Oficiais pelo cometimento de infrações disciplinares de natureza grave, em razão de condutas também tipificadas como crimes de lesões corporais graves e de ameaça.
2. Na referida ação mandamental (Processo nº. 0000251-76.2008.8.14.0000), o autor / impetrante arguiu a ilegalidade do Decreto que efetivou sua demissão e pediu a concessão de segurança para ser reintegrado na Polícia Militar, com a observância do posto e da patente que havia alcançado e a consequente inclusão na folha de pagamento de inativos, destacando-se que o demandante foi reformado como capitão em 01.02.2005, por incapacidade física de continuar no serviço ativo.
3. Antes do julgamento do mandado de segurança, o autor / impetrante foi absolvido na ação penal em que figurava como réu sob a acusação de ter praticado crime de lesão corporal grave contra a mãe de sua ex-companheira. A absolvição ocorreu por insuficiência de provas. O postulante juntou cópia da referida sentença nos autos do
mandamus
.
3. A segurança pretendida foi denegada pelo Tribunal Pleno, nos termos do Acórdão nº. 145.640. O demandante ajuizou a presente ação rescisória, alegando, em resumo, que o Acórdão em comento foi proferido com manifesta violação a norma jurídica, especificamente o art. 371 do CPC/15, bem como foi fundado em erro de fato, pois o órgão julgador teria desconsiderado acontecimento superveniente informado nos autos do MS, qual seja, a absolvição do impetrante na esfera criminal, sendo que tal elemento fático teria repercussão na esfera administrativa e ensejaria a reintegração almejada.
4. Em primeiro lugar, verifica-se que o demandante alegou violação a dispositivo legal que sequer estava vigente na data em que foi proferido o Acórdão atacado. O
mandamus
foi julgado em 29.04.2015 e o Acórdão rescindendo foi publicado em 07.05.2015, antes, portanto, da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, que se deu em 18.03.2016. Logo, não havia sequer possibilidade de violação ao art. 371 do CPC/15, haja vista que tal dispositivo não estava em vigor na ocasião do julgamento que deu origem ao Acórdão impugnado.
5. Restou evidenciado que a alegação de existência de erro de fato no Acórdão rescindendo também não pode ser acolhida, pois as esferas administrativa, cível e penal são, em regra, independentes e a absolvição em ação penal só pode repercutir nas demais searas quando estiver fundamentada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, sendo que o autor foi absolvido no juízo criminal por fundamento diverso, qual seja, a insuficiência de provas, conforme se observa pela sentença de fls. 677-681. Inteligência do art. 66 do CPP e do art. 935 do CC. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. precedentes do TJ/PA.
6. Em suma, a referida sentença absolutória figurou como documento irrelevante para o julgamento do MS, pois jamais teria o condão de alterar a conclusão consignada no Acórdão atacado, motivo pelo qual não há que se falar em erro de fato.
7. Pedidos rescisórios julgados improcedentes. Acórdão confirmado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
julgar improcedentes os pedidos rescisórios, confirmando integralmente o acórdão atacado, em conformidade com os termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. RONALDO MARQUES VALLE.

Sessão do Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 03/02/2021 a 10/02/2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de ação rescisória ajuizada por WALTER JOSÉ DA SILVA com o objetivo de desconstituir o Acórdão nº.
145.640, pelo qual o Tribunal Pleno denegou a segurança pleiteada em
mandamus
impetrado contra ato de demissão do postulante, que era capitão da Polícia Militar e foi excluído do Quadro de Oficiais pelo cometimento de infrações disciplinares de natureza grave, relacionadas à imputação de condutas tipificadas como ilícitos penais, uma vez que o autor foi acusado de causar lesões corporais graves na mãe de sua ex-companheira, bem como de ameaçar o genro da primeira vítima, crimes que teriam ocorrido no dia 27.09.2003.

Na referida ação mandamental (Processo nº. 0000251-76.2008.8.14.0000), o autor / impetrante arguiu a ilegalidade do Decreto que efetivou sua demissão e pediu a concessão de segurança para ser reintegrado na Polícia Militar, com a observância do posto e da patente que havia alcançado e a consequente inclusão na folha de pagamento de inativos, conforme consta às fls. 14-49, destacando-se que o demandante foi reformado como capitão em 01.02.2005, por incapacidade física de continuar no serviço ativo.

Considerando que o Decreto de demissão (fl. 52) foi editado pela então Governadora do Estado, a apreciação do
mandamus
coube ao Tribunal Pleno, o qual denegou a segurança com fulcro nos fundamentos expostos no Acórdão rescindendo (fls. 750-754), cujo trânsito em julgado ocorreu em
22.05.2015, consoante certidão de fl. 778.

Nas razões da ação rescisória, o demandante alegou, em síntese, que o Acórdão atacado foi proferido com manifesta violação a norma jurídica, especificamente o art. 371 do CPC/15, bem como foi fundado em erro de fato, pois o órgão julgador teria desconsiderado acontecimento superveniente informado nos autos do
mandamus
, qual seja, a absolvição do autor / impetrante na esfera criminal, sendo que tal elemento fático teria repercussão na esfera administrativa e ensejaria a reintegração pretendida. Após apresentar suas alegações, o requerente pugnou pela rescisão do Acórdão nº. 145.640, de modo que pudesse alcançar a segurança almejada e a consequente reintegração no posto e na patente que possuía na ocasião de sua reforma, com a respectiva inclusão na folha de pagamento de inativos.

A inicial foi instruída com os documentos de fls. 13-1147.

Após ter sido regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação às fls. 1.157-1.166, afirmando a ausência de violação a norma jurídica, a inexistência de erro de fato e a independência entre as esferas criminal e administrativa, considerando que o demandante foi absolvido por insuficiência de provas e não por inexistência de fato ou negativa de autoria.

Conforme consta às fls. 1.171-1.172, o Ministério Público se manifestou pela improcedência do pleito rescisório, argumentando que a sentença de absolvição do autor foi proferida meses após a impetração do mandado de segurança de origem, sendo que a via estreita do
mandamus
exige prova pré-constituída e não admite juntada de documento posterior.

Em despacho de fl. 1.211, determinei a intimação do autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse provas de insuficiência de recursos ou realizasse o pagamento das custas e do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC.

O demandante atendeu à referida determinação e apresentou comprovantes de parcelamento e de pagamento de custas, bem como do depósito exigido pela lei processual, conforme se verifica às fls. 1.216-1.219 e 1.231-1.236. Diante de tal regularização, em decisão de fl. 1.237, ratifiquei o recebimento da inicial e os demais atos processuais já praticados, bem como determinei a intimação das partes para que especificassem eventuais provas a serem produzidas em instrução. Naquela deliberação, consignei a advertência de que, caso não houvesse manifestação sobre provas, seria realizado o julgamento antecipado do mérito.

Em petição de fls. 1.240/1.241, o demandante requereu a juntada dos documentos de fls. 1.242-1.249, informou não ter outras provas a produzir e pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

O Estado do Pará também consignou que não tinha outras provas a produzir e pugnou pela improcedência dos pedidos rescisórios, conforme consta na petição de fls. 1.256-1.259.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):
I - Juízo de admissibilidade.

O Acórdão rescindendo transitou em julgado em 22.05.2015, consoante certidão de fl. 778. A presente demanda é tempestiva, pois foi protocolizada em 18.05.2017, dentro, portanto, do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC.

Os comprovantes de pagamento das custas e do depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa foram juntados às fls. 1216-1219 e 1231-1236.

Verifica-se, portanto, que a presente demanda atende aos requisitos previstos nos arts. 968 e 975 do CPC.
II - Mérito.

Trata-se de ação rescisória ajuizada por WALTER JOSÉ DA SILVA com o objetivo de desconstituir o Acórdão nº. 145.640, pelo qual o Tribunal Pleno denegou a segurança pleiteada em
mandamus
impetrado contra ato de demissão do postulante, que era capitão da Polícia Militar e foi excluído do Quadro de Oficiais pelo cometimento de infrações disciplinares de natureza grave, relacionadas à imputação de condutas tipificadas como ilícitos penais, uma vez que o autor foi acusado de causar lesões corporais graves na mãe de sua ex-companheira, bem como de ameaçar o genro da primeira vítima, crimes que teriam ocorrido no dia 27.09.2003.

Para a devida compreensão do caso, é necessário analisar os fatos em ordem cronológica, em conformidade com os documentos presentes nos autos.

O requerente ingressou na Polícia Militar em 16.04.1992, no posto de 1º Tenente, para integrar o quadro de médicos da Corporação (Vide fl. 53).

Conforme consta nos Boletins de Ocorrência Policial Militar de fls. 124/125 e no Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Civil (fl. 126), o demandante foi acusado de agredir fisicamente a Sra. Dione Pacheco de Araújo, mãe de sua então companheira.

De acordo com os relatos contidos nos referidos boletins, no dia 27.09.2003, o autor agrediu a vítima com um tapa no rosto, derrubando-a no chão, e, em seguida, pisoteou-a no abdômen enquanto a agredia verbalmente. No mesmo dia, a vítima teria sido hospitalizada e submetida a procedimento cirúrgico, ficando internada em CTI, pois as agressões teriam afetado seu pâncreas e seus rins. Além disso, o demandante teria ameaçado o Sr. Hamilton Figueiredo Cotelesse, genro da primeira vítima. À época do fato, o autor tinha a patente de Capitão da PM/PA.

Em 08.10.2003, a autoridade policial instaurou o competente inquérito, nos termos da Portaria de fls. 145/146. Em 13.10.2003, o Corregedor Geral da Polícia Militar determinou a instauração de sindicância para apuração dos fatos, nos termos da Portaria nº. 012/2003 (fl. 127). O resultado da sindicância foi homologado e o Corregedor solicitou ao Comandante Geral da PM/PA que propusesse, ao Governador do Estado, a instauração de Conselho de Justificação, a fim de julgar a capacidade ou não de permanência do Capitão Walter José da Silva na PM/PA (Vide fl. 143).

Cumpre esclarecer que o Conselho de Justificação é uma espécie de processo administrativo disciplinar destinado a averiguar se um Oficial tem ou não condições de permanecer no quadro da Polícia Militar. A competência para a instauração do referido Conselho pertence ao Governador do Estado. Entretanto, em determinadas hipóteses legais que podem ensejar reforma disciplinar ou demissão com perda de posto e patente, o julgamento final do Conselho de Justificação compete ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsto no art. 45, § 7º, da Constituição Estadual e no art. 50, § 2º, da Lei Estadual nº. 5.251/85.

Na esfera criminal, em 22.06.2004, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia contra o demandante, imputando-lhe o crime de lesão corporal grave que resulta em deformidade permanente, previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal (Vide fls. 359/360). A ação penal foi inicialmente distribuída à 5ª Vara Penal de Ananindeua/PA, tramitando sob o nº. 2003.2.002.299-6.

No âmbito administrativo, em 07.07.2004, o Governador do Estado instaurou Conselho de Justificação para apurar a existência de faltas funcionais do demandante, relacionadas aos indícios da prática de crimes comuns tipificados como lesão corporal de natureza grave e ameaça, conforme consta no Decreto juntado à fl. 144.

Em 27.08.2004, o Conselho de Justificação encerrou seus trabalhos e concluiu, por unanimidade, que o autor cometeu transgressões disciplinares de natureza grave, não possuindo condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar, motivo pelo qual deveria ser penalizado com a demissão (Vide fls. 154-174).

Em 18.10.2004, o Governador do Estado homologou o relatório do Conselho de Justificação e determinou a remessa dos autos do processo administrativo ao TJ/PA, para julgamento e decisão sobre a penalidade cabível, conforme consta no despacho de fl. 175.

Em 01.02.2005, o autor passou para a inatividade mediante reforma
ex officio
, pois foi considerado definitivamente incapaz para o serviço ativo da PM/PA, em razão de sequelas de uma fratura no fêmur, consoante se observa pelos documentos de fls. 121-123.

No dia 23.03.2007, o TJ/PA, por meio de suas Câmaras Criminais Reunidas, realizou o julgamento do Conselho de Justificação e, por unanimidade, declarou a incapacidade do militar para permanecer no serviço ativo e inativo da Corporação, declarando também a perda da patente e a indignidade de permanência no Oficialato, nos termos do Acórdão nº. 65.768, cuja cópia consta às fls. 177-182.

Em cumprimento à decisão do TJ/PA, a então Governadora do Estado efetivou a demissão do autor, conforme Decreto de fl. 52, publicado no Diário Oficial em 28.09.2007.

Inconformado, o ex-capitão impetrou, em 08.01.2008, o mandado de segurança nº. 0000251-76.2008.8.14.0000, arguindo a ilegalidade do Decreto que efetivou sua demissão e pedindo a concessão de segurança para ser reintegrado na Polícia Militar, com a observância do posto e da patente que havia alcançado e a consequente inclusão na folha de pagamento de inativos, conforme consta às fls. 14-49.

Em 18.08.2008,
o autor foi absolvido na ação penal nº. 2003.2.002.299-6, na qual figurava como réu sob a acusação de ter praticado crime de lesão corporal grave contra a mãe de sua ex-companheira. A absolvição ocorreu por insuficiência de provas, conforme se observa às fls. 677-681 (Vol. IV). Em 30.10.2008, o postulante juntou cópia da referida sentença nos autos do MS nº. 0000251-76.2008.8.14.0000 (Vide fls. 676-681).

A segurança pretendida no referido
mandamus
foi denegada pelo Tribunal Pleno, nos termos do Acórdão nº. 145.640, cuja ementa foi assim redigida:
MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR ESTADUAL - DEMISSÃO POR ATO DO GOVERNADOR - NATUREZA DISCIPLINAR. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PELA PERDA DE POSTO E PATENTE. ATO ADMINISTRATIVO MERAMENTE EXECUTÓRIO. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
(2015.01521365-58,
145.640
, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO,
Julgado em 2015-04-29, Publicado em 2015-05-07
). (Grifo nosso).

O Acórdão acima transitou em julgado em 22.05.2015, consoante certidão de fl. 778.

Em 18.05.2017,
o demandante ajuizou a presente ação rescisória, alegando, em resumo, que o Acórdão em comento foi proferido com manifesta violação a norma jurídica, especificamente o art. 371 do CPC/15, bem como foi fundado em erro de fato, pois o órgão julgador teria desconsiderado acontecimento superveniente informado nos autos do
mandamus
, qual seja, a absolvição do autor / impetrante na esfera criminal, sendo que tal elemento fático teria repercussão na esfera administrativa e ensejaria a reintegração pretendida. Após apresentar suas alegações, o requerente pugnou pela rescisão do Acórdão nº. 145.640, de modo que pudesse alcançar a segurança almejada e a consequente reintegração no posto e na patente que possuía na ocasião de sua reforma, com a respectiva inclusão na folha de pagamento de inativos.

Em suma, o requerente alega que o Acórdão rescindendo está eivado de erro de fato e de violação a norma jurídica em razão do órgão julgador não ter analisado a sentença que absolveu o autor no juízo criminal.

Em primeiro lugar, verifica-se que o demandante alegou violação a dispositivo legal que sequer estava vigente na data em que foi proferido o Acórdão atacado. Na inicial, o autor afirmou que houve violação ao art. 371 do CPC/15, cuja redação é a seguinte:
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Entretanto, o CPC/15, apesar de ter sido publicado em 17.03.2015, entrou em vigor somente em 18.03.2016, em conformidade com o art. 1.045 do próprio CPC/15 e com o Enunciado Administrativo nº. 01 do STJ:
CPC/15
Art. 1.045. Este Código entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da data de sua publicação oficial.
Enunciado administrativo n. 1 do STJ
O Plenário do STJ, em sessão administrativa em que se interpretou o art. 1.045 do novo Código de Processo Civil, decidiu, por unanimidade, que o Código de Processo Civil aprovado pela Lei n. 13.105/2015, entrará em vigor no dia 18 de março de 2016.

Conforme indicado alhures,
o Acórdão rescindendo foi proferido em 29.04.2015 e publicado em 07.05.2015, antes, portanto, da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil. Logo, não havia sequer possibilidade de violação ao art. 371 do CPC/15, haja vista que tal dispositivo não estava em vigor na ocasião do julgamento que deu origem ao Acórdão impugnado.

A alegação de existência de erro de fato no acórdão rescindendo também não pode ser acolhida. De acordo com a definição constante no art. 966, § 1º, do CPC, o erro de fato ocorre quando a decisão rescindenda está fundamentada em fato inexistente ou quando considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. Entretanto, para que tal erro possa ensejar a rescisão de um julgado, é necessário o cumprimento de determinados requisitos, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 869):
São os seguintes os requisitos para que o erro de fato dê lugar à rescindibilidade da decisão:
(a)

o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão;
(b)

o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, ¿não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente¿;
(c)

não pode ter havido controvérsia, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, Sérgio Rizzi (
in
Ação rescisória. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 121) ensina que
¿não é todo erro de fato que leva à rescindibilidade, mas tão somente aquele que influenciou fundamentalmente a decisão, isso é, sem ele, a decisão teria sido diversa¿
. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que deve haver um nexo de causalidade entre o erro de fato e a decisão que se pretende rescindir. No caso de fato efetivamente ocorrido e considerado inexistente, este deve ser relevante e capaz de modificar o resultado do julgamento.

Feitas estas considerações, é imprescindível responder ao seguinte questionamento: a absolvição do autor na esfera penal, caso fosse analisada no Acórdão atacado, teria o condão de alterar a conclusão do julgamento? A resposta é negativa, tendo em vista as razões que passo a explicar.

As esferas administrativa, cível e penal são, em regra, independentes e a absolvição em ação penal só pode repercutir nas demais searas quando estiver fundamentada na inexistência do fato ou na negativa de autoria. Esta é a ideia extraída do art. 66 do CPP e do art. 935 do Código Civil:
Código de Processo Penal
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.
Código Civil
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

A afirmação acima também está amparada na pacífica jurisprudência do STF, exemplificada pelo seguinte julgado recente:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO.
COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão.
2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.
3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes.
4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido.
(RMS 32357, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 16-04-2020 PUBLIC
17-04-2020
). (Grifo nosso).

No âmbito do Estado do Pará, o art. 182, da Lei nº. 5.810/94 (RJU), estabelece expressamente que
¿a absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria¿
(Grifo nosso). Destaca-se que, por força do Decreto Estadual nº. 2.397/94, as disposições do RJU/PA foram estendidas aos servidores públicos militares, ressalvadas as normas especiais.

Nesse contexto, é necessário enfatizar o ponto crucial da presente análise: o autor foi absolvido no juízo criminal por insuficiência de provas e não com fundamento em inexistência de fato ou negativa de autoria, conforme se observa pelos seguintes excertos da sentença de fls. 677-681:
(...)
Diante de dúvidas, percebe-se que as provas apuradas não são suficientes para a condenação do acusado, mas também não são suficientes para que se diga que o fato delituoso narrado na denúncia não ocorreu
(...).
(...)
Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal e absolvo
Walter José da Silva, já qualificado anteriormente, da imputação que lhe fora feita nos presentes autos, tudo nos termos do art.
386, VII, do Código de Processo Penal
, com a sua nova redação da Lei 11.690/2008. (Grifo nosso).

O inciso VII do art. 386 do CPP, citado no dispositivo da sentença acima, corresponde justamente à hipótese de absolvição por insuficiência de provas:
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.
(Grifo nosso).

Assim, a sentença penal que absolveu o autor por insuficiência de provas figurou como documento irrelevante para o julgamento que deu origem ao Acórdão rescindendo, haja vista a regra de independência entre as instâncias e o fato de que a absolvição em juízo criminal só pode repercutir nas esferas cível e administrativa quando estiver fundamentada na inexistência do fato ou na negativa de autoria. Em suma, a referida sentença absolutória jamais teria o condão de alterar a conclusão consignada no Acórdão atacado.

Se a sentença de absolvição por insuficiência de provas era irrelevante para o julgamento do
mandamus
, não se pode dizer que órgão julgador incorreu em erro de fato por não apreciar tal documento, ou seja, ainda que o Tribunal Pleno tivesse avaliado detidamente o teor daquela sentença, o resultado consignado no Acórdão rescindendo seria o mesmo.

A absolvição por insuficiência de provas no juízo criminal não afasta a demissão decorrente de processo administrativo, tampouco enseja a concessão de segurança para anular o ato de aplicação daquela penalidade. Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO ATO DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA.
ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPRAR O DIREITO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I - Na origem, o mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado em desfavor de ato supostamente ilegal atribuído ao Governador do Estado do Espírito Santo, objetiva tornar sem efeito o ato de cassação da aposentadoria do recorrente, pois considera que tal ato que implicou na cassação de sua aposentadoria, como tendo afrontado princípios basilares que regem os processos administrativos, tais como motivação, contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Alega ainda ter sido absolvido na esfera penal pelos mesmo fatos que levaram a cassação da aposentadoria
.
(...)
IV - O STJ entende que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas e que a sentença criminal apenas repercute, na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou a própria autoria do delito. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.054.594/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019; AgInt no AREsp n. 1.019.336/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017.

(...) XII - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no RMS: 58931 ES 2018/0265669-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe 30/09/2020).
(Grifo nosso).
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO IMPOSTA A POLICIAIS MILITARES
POR DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE OFICIAL SUPERIOR, LIBERAÇÃO INDEVIDA DE PROPRIETÁRIO DE MERCADORIAS CONTRABANDEADAS E NEGLIGÊNCIA DO POLICIAL MAIS ANTIGO EM SEUS DEVERES COMO COMANDANTE DA EQUIPE. CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ACUSAÇÕES E A CONDENAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL.
INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA IMPOSTA.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal tem sido consistente em declarar a independência entre as instâncias civil, administrativa e penal, somente podendo ocorrer repercussão do resultado de processo penal sobre as demais instâncias quando nele for reconhecida a inexistência do fato ou afastada a autoria. In casu, como a absolvição do impetrante JAIME LEDUR, na Justiça Penal Militar, teve por fundamento a ausência de provas, não há como se pretender que ela gere reflexos sobre a punição administrativa.
(...)
8. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RMS 30.914/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por fim, cito precedente deste Tribunal Pleno, corroborando as razões aqui apresentadas:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO APRESENTADA CONTRA DECISÃO QUE O EXCLUIU DA CORPORAÇÃO EM RAZÃO DE
ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES STJ.
PEDIDO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUJA LEI ESTADUAL nº 6833/2006 NÃO PREVÊ A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, COM CABIMENTO APÓS A CONCLUSÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE.
SEGURANÇA DENEGADA
. 1. Preliminar de ausência de interesse de agir. Mesmo sem o indeferimento expresso do pedido de efeito suspensivo à Revisão de Ato Administrativo, não há que se falar em ausência de interesse, uma vez que também almeja a reintegração liminar à Corporação militar o que restou indeferido pela manutenção de sua exclusão no julgamento do Recurso Hierárquico anteriormente apresentado.
2. Mérito. Não prosperam as alegações do impetrante de ofensa ao princípio da presunção da inocência em razão de absolvição na ação penal com fulcro no artigo 386, VII do CPP, ou seja, por insuficiência de provas, decisão esta que não tem o condão de por si só afastar a aplicação de penalidade na esfera administrativa, uma vez que não vincula a Administração no exercício do poder disciplinar, não havendo como ser reconhecida a alegada violação à direito líquido e certo de reintegração à Polícia Militar, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes STJ.
3. Da leitura do artigo 67 da Lei Estadual nº 6833/2006 depreende-se que tal pleito formulado pelo impetrante na via administrativa de Revisão de ato administrativo não se consubstancia em recurso administrativo com efeito suspensivo, sendo apenas previsto no caso de processos findos, exauridos os recursos admitidos, não se demonstrando, portanto, a existência de fundamento relevante para a suspensão do ato impugnado e sua consequente reintegração à Corporação decorrente de concessão de efeito almejado ao pedido de revisão, não havendo como ser acolhida a alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que do caderno processual verifica-se o trâmite processual do Processo Administrativo Disciplinar em que lhe foi assegurado o exercício do direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, com a correspondente interposição de todos os recursos cabíveis. 4. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada.
(2016.04831723-86, 168.563, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-11-30, Publicado em 2016-12-02)

Resta evidenciado, portanto, que a alegação de existência de erro de fato no Acórdão rescindendo não pode ser acolhida, pois as esferas administrativa, cível e penal são, em regra, independentes e a absolvição em ação penal só pode repercutir nas demais searas quando estiver fundamentada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, sendo que o autor foi absolvido no juízo criminal por fundamento diverso, qual seja, a insuficiência de provas, conforme se observa pela sentença de fls. 677-681.

Por todo o exposto, voto pela improcedência dos pedidos rescisórios, confirmando integralmente o Acórdão atacado, em conformidade com os termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência, o autor fica condenado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 85, § 4º, III, do CPC, levando-se em consideração as regras aplicáveis aos processos em que a Fazenda Pública é parte, bem como o fato de que o autor atribuiu à causa o valor de R$ R$ 937,00, que correspondia ao salário mínimo vigente à época da propositura da demanda.

Caso a ação seja declarada improcedente por unanimidade de votos, o depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa fica convertido em multa, conforme determina o art. 968, II, do CPC.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.
Desa.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora

I